Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-72.2019.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-72.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELANTE), GILSON LIMA DALLASTRA - CPF: 126.033.858-44 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-DOENÇA
–
FIXAÇÃO DO TERMO
FINAL
–
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

–

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
–

P
REQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO

–

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8°, da Lei nº 8.213/91 estabeleça que, sempre que viável, deve ser determinado um termo final para o benefício de auxílio-doença, existem circunstâncias em que essa data não pode ser precisada, não sendo obrigatória a fixação de um prazo para a cessação do benefício concedido judicialmente.

O prequestionamento da matéria objeto de análise e decisão no acórdão recorrido pode ser implícito, não requerendo menção expressa do dispositivo legal, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

2
º
Vara

da Comarca d
e
Alta Floresta
/MT
, que nos autos da
A
ção de Restabelecimento do Auxílio-doença c/c Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência
nº
1000365-72.2019.8.11.0007
,
julgou
procedente o
s
pedido
s
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a data da indevida cessação em 05/12/2018 (ID 17864529 - Pág. 5), julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

O auxílio-doença será devido até que o beneficiário recupere sua capacidade para as atividades laborativas ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Ao INSS, por fim, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito.

A título de tutela de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

Sem custas processuais.
(...)”
.

Em suas razões recursais (
Id.
205755207
),
a parte apelante
pleiteia a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

No mérito, argumenta-se que a sentença concedeu o auxílio-doença de forma desprovida de embasamento legal, ao não fixar um prazo para a sua duração, uma vez que o perito judicial não determinou tal prazo, o que contraria a legislação vigente. De acordo com a MP 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/17, o prazo de concessão do auxílio-doença deve ser o indicado pela perícia judicial (§8º). No caso de ausência de definição do prazo pela perícia, excepcionalmente, o benefício deve ser concedido por, no máximo, 120 dias, salvo se o segurado solicitar a prorrogação antes do término do benefício e a continuidade da incapacidade for atestada pelo INSS
.

Aduz que não há hipótese legal de arbitramento da data de cessação pelo Magistrado. Ou se aplica o prazo estimado pelo Perito, ou se aplica o prazo padrão de 120 dias estabelecido em lei.

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Requer-se, portanto, que seja conhecido e provido o recurso, para que a data de cessação do benefício seja fixada conforme o laudo pericial ou, na ausência de previsão neste, seja observada a previsão legal de 120 dias.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da
1º Região
, que reconheceu sua incompetência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

213534185
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara
da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio-doença c/c Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência nº 1000365-72.2019.8.11.0007, julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a data da indevida cessação em 05/12/2018 (ID 17864529 - Pág. 5), julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

O auxílio-doença será devido até que o beneficiário recupere sua capacidade para as atividades laborativas ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91.

Ao INSS, por fim, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito.

A título de tutela de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC.

Sem custas processuais. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, argumentando que a data d
a cessação d
o benefício do auxílio-
doença

(D
C
B) seja fixada
nos termos do laudo pericial ou, na ausência de previsão neste, seja obedecida a previsão legal de 120 dias
.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em
auferir a data da cessação do benefício - DCB do benefício
de auxílio-doença concedido a parte segurada.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação,
a

parte
autora
/
segurada ajuizou a
Ação de Restabelecimento do Auxílio-doença c/c Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência
, fundamentando-se no ocorrido em 01 de novembro de 1994, quando foi vítima de um acidente laboral que resultou na fratura de sua coluna lombar, ocasionando-lhe uma incapacidade total e permanente para o exercício laboral.

Alega que, em decorrência do mencionado acidente, passou a receber o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 09.05.1998. No entanto, após ser submetido(a) a uma perícia administrativa, teve seu benefício cessado em 05.12.2018.

Assim sendo, considerando a comprovação da incapacidade laborativa, requer a reintegração do benefício.

Após análise do laudo pericial conduzido pelo perito judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação, torna-se evidente que a parte apelada está impossibilitada de exercer suas atividades laborais habituais.
(Id. 205755194), conforme evidenciado:

“(...) 6. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível concluir que periciado apresenta incapacidade parcial e permanente, passível de reabilitação.

(02) A parte
pericianda
está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava?

Resposta: Referiu não estar trabalhando, parou em 1994. Era ajudante

(03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

Resposta: Sim, periciado portador de sequela de fratura de vertebra L3, com restrição a movimentação da coluna. Incapaz para atividades que demandem esforço físico.

06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Resposta:
Parcial.

(07) A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Resposta:
Permanente.

(08) Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

Resposta: 1994 – Data do acidente.

(11)
Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte
pericianda
é suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento? Resposta: Sim.

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Resposta:
Possível reabilitação

Diante disso, é importante ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do segurado para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
parcial e permanente, com a menção expressa de que é suscetível de reabilitação.

No que diz respeito à contestação da autarquia federal, sobre a
fixação da DCB para o benefício
, entende-se que tal contestação é válida.

Conforme estabelece
o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Além disso, i
mpende destacar que, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(
...
)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
º
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto,
o prazo final não foi estabelecido
, de modo que transfiro ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica. (
AgInt
no
AREsp
1767832/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021).

E ainda:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO,
REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS.
AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial. 2. No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o
parág
. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991. 3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados. 4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no
parág
. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. [...] (
AgInt
no
AREsp
1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020.

Assim, cabe ao INSS acompanhar por periódicas perícias realizadas
,
de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

Por outro lado,

é imprescindível que o segurado siga o tratamento médico prescrito para sua condição de saúde e participe efetivamente do programa de reabilitação, demonstrando interesse real em sua recuperação e reintegração ao mercado de trabalho
.

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não está compelido a abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024